Tribunal: TJES
Processo: 5015260-29.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015260-29.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: VANDRE DOMINGOS PIZETTO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5015260-29.2021.8.08.0024

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES: VANDRE DOMINGOS PIZETTO e SUBGERENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença (id. 3352622), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do “
mandado de segurança
c/c tutela de urgência
” impetrado por
VANDRE DOMINGOS PIZETTO

contra o
SUBGERENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANT
O,
que concedeu a segurança a fim de determinar a expedição da CND Estadual em nome do Impetrante, desconsiderando-se os débitos fiscais da pessoa jurídica Madeireira Santa Terezinha LTDA.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 3462776, não vislumbrou hipótese de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5015260-29.2021.8.08.0024

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES: VANDRE DOMINGOS PIZETTO e SUBGERENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença (id. 3352622), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do “
mandado de segurança
c/c tutela de urgência
” impetrado por
VANDRE DOMINGOS PIZETTO

contra o
SUBGERENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANT
O,
que concedeu a segurança a fim de determinar a expedição da CND Estadual em nome do Impetrante, desconsiderando-se os débitos fiscais da pessoa jurídica Madeireira Santa Terezinha LTDA.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer de id. 3462776 não vislumbrou hipótese de intervenção.

Pois bem.

Na origem, em uma breve síntese, o impetrante alega que os débitos tributários da pessoa jurídica de que é sócio estavam a impedir a emissão da sua certidão negativa de débito.

O impetrado, em contestação de id. 3352617, alega preliminar de não cabimento do mandado de segurança, porquanto necessária dilação probatória.

Como se sabe, o rito do mandado de segurança oferece às partes maior celeridade, sendo um dos seus requisitos a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, inadmitindo-se dilação probatória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. FILA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra indigitado ato ilegal atribuído ao Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado em alegada omissão dessa autoridade impetrada em disponibilizar procedimento cirúrgico de urgência (ressecção endoscópica de próstata) ao paciente substituído, acometido de Estenose da Uretra Superior (CID N35.1).

2.
É certo que "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgInt no AgInt no MS 20.111/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/8/2019).

[...]

(RMS n. 68.962/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Assim, agiu com o acerto o d. Juízo de piso ao afastá-la, posto que, de fato, o direito autoral pode ser comprovado pela via documental exclusivamente.

No mérito, também não há reparo a ser feito na respeitável sentença.

Como acertadamente pontuado na r. decisão, a pessoa do sócio, em regra, não se confunde com a sociedade que integra. Excepcionalmente, para que seja atribuída responsabilidade pelo débito tributário da sociedade ao seu sócio, é necessária a apuração e configuração de uma das hipóteses do art. 135 do CTN.

Do compulsar dos autos, não se logra identificar que o impetrante incorreu em tais atos, motivo pelo qual resta afastada a tese da Fazenda Pública de que o impetrante, enquanto sócio-gerente da sociedade autuada, é responsável solidário pelos débitos.

Por essa razão, não merece reparos a r. sentença, que está em sintonia com o teor da Súmula n. 430 do STJ,
verbis: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Na mesma linha, constato que a solução adotada está igualmente alinhada com o entendimento deste e. Tribunal, notadamente desta C. Câmara:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE AUTOMÁTICA DO SÓCIO. DIREITO À CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM NOME PRÓPRIO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. A Súmula 430 do STJ preceitua que O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
2. O mero inadimplemento dos tributos pela pessoa jurídica não pode servir, portanto, como óbice para expedição de certidões em nome da pessoa física dos sócios, mormente quando não demonstrada a atuação dos mesmos com excesso de poder ou instauração de processo administrativo para apuração de uma das hipóteses do art. 135 do CTN.
3. Remessa conhecida para confirmar a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190067058, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA NÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL SÓCIO PROCESSO ADMINISTRATIVO F ISCAL SENTENÇA CONFIRMADA.
Não pode o Fisco, pena de violação direta das garantias constitucionais, deixar de expedir certidão de regularidade fiscal para sócio que não foi incluído como parte no processo administrativo fiscal que ensejou a emissão de certidão de dívida ativa.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190095349, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da pessoa jurídica não se confunde com a responsabilidade pessoal de seus sócios, em relação aos débitos fiscais atribuídos à empresa. Nesse sentido, para que o sócio seja pessoalmente responsabilizado pelo crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica, faz-se necessário seu enquadramento nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.
2. Consoante o entendimento pacífico do STJ: Configura-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, quando a sociedade empresária é devedora e não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN.
(AgInt no AREsp 1016591/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Nos termos da Súmula nº 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0010240-16.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 22/08/2022; DJES 29/08/2022)

Destarte, o inadimplemento de tributos pela sociedade não pode obstar a expedição de certidão negativa de débito da pessoa física que a integra na condição de sócio, razão pela qual entendo que a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR – DESNCESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO SÓCIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITO DA SOCIEDADE – HIPÓTESES DO ART. 135, CTN
–
INOCORRÊNCIA
-
SÚMULA 430 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
O rito do mandado de segurança oferece às partes maior celeridade, sendo um dos seus requisitos a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, e, no caso dos autos, considerando que o direito autoral pode ser comprovado pela via documental exclusivamente, não que se falar em necessidade de dilação probatória. Preliminar afastada.

2
.
A pessoa do sócio, em regra, não se confunde com a sociedade que integra. O inadimplemento de tributos pela sociedade não pode obstar a expedição de certidão negativa de débito da pessoa física que a integra na condição de sócio, senão mediante a apuração e configuração de uma das hipóteses do art. 135 do CTN, que não foram caracterizadas.

3
.

Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.